Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO DE MÚTUO. CDC. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PATRONO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”.

2. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, tal pleito não restou provido, vez que, consoante depreende-se dos demonstrativos atuariais, nota-se que o plano de equacionamento do déficit vem apresentando resultados positivos, especialmente em razão da cobrança de contribuição extraordinária dos participantes, assistidos e patrocinador, tendo inclusive reduzido o déficit passivo no ano de 2018. 3.1. Ademais, em que pese a recorrente possuir déficit atuarial, tal fato, por si só, não é suficiente para demonstrar a sua condição de miserabilidade, como ocorre, por exemplo, com uma empresa em dificuldades de manutenção do seu funcionamento ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência.

4. Diante do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso análogo à hipótese dos autos, as cláusulas contratuais devem ser analisadas sob a vertente do direito obrigacional. 4.1 Ocorre que, mesmo à luz do direito obrigacional, não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratados pelo credor para ajuizar ação judicial.

5. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos. 5.1 Deste modo, a responsabilização da parte sucumbente em despesas que jamais assumiu, em contratação da qual não participou e não influenciou, implicaria em distorção dos próprios ditames basilares do direito obrigacional.

6. Com efeito, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, se referem, apenas aos casos de cobranças de honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança em fase extrajudicial, visando acordo, antes do ajuizamento da demanda.

7. No caso em apreço, não verifico comprovação de atuação extrajudicial pelo patrono da parte autora/agravante, objetivando o recebimento amigável da dívida, hábil a ensejar a efetiva aplicação da cláusula contratual em comento. 7.1 Não se mostra possível a aplicação da cláusula décima terceira, parágrafo terceiro do contrato entabulado entre as partes, tampouco a condenação do agravado em qualquer percentual a título de honorários advocatícios contratuais. 7.2. Portanto, encontra-se escorreita a r. decisão que determinou a exclusão da cobrança dos honorários advocatícios contratuais do título.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.